Tribunal: TJBA
Processo: 8016273-85.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016273-85.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA E DE SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PLANILHAS UNILATERAIS DE ATUALIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO ORIGINAL S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE, referente a três operações bancárias (cartão de crédito, cédula de crédito bancário e cheque especial), no valor total de R$ 258.925,53. O Apelante sustenta vício de fundamentação da sentença por omissão na análise das planilhas juntadas (art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil) e suficiência dos referidos documentos para demonstrar a liquidez do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por omissão, por não ter enfrentado especificamente as planilhas juntadas pelo Apelante; e (ii) se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar, com liquidez e certeza, a origem, a evolução e a metodologia de cálculo das dívidas cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão não prospera. A sentença enfrentou os documentos juntados e concluiu, expressamente, pela sua insuficiência. A apreciação desfavorável de prova não se confunde com omissão vedada pelo art. 489, §1º, IV, do Diploma Processual.

4. Nas ações de cobrança de débito bancário, incumbe ao credor demonstrar, com prova analítica, a origem, os encargos contratados e a evolução do crédito, a fim de que se possa aferir a legalidade e a liquidez do valor exigido. O documento unilateral de atualização judicial que parte de um valor singelo e aplica correção sem explicitar a composição do débito inicial não cumpre essa exigência, por impossibilitar o contraditório efetivo sobre os encargos cobrados (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

5. Para a Cédula de Crédito Bancário, a Lei n. 10.931/2004 exige que o demonstrativo de evolução da dívida seja claro, preciso e de fácil compreensão, com indicação expressa dos encargos e da metodologia de cálculo. A ausência de demonstração analítica do débito compromete o contraditório substancial, por impedir a impugnação específica dos encargos e da evolução do saldo, circunstância que reforça a improcedência do pedido.

6. Descumprido o ônus probatório do autor (art. 373, I, do Código de Processo Civil), a improcedência é medida que se impõe. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na sentença, comportam majoração para 15% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, na forma do art. 85, §11, do mesmo Diploma Processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: A apresentação de planilha unilateral de atualização de débito judicial, que parte de um valor singelo sem discriminar a origem, os encargos contratados e a evolução analítica do crédito, não supre o ônus probatório do credor em ação de cobrança de débito bancário, sendo insuficiente para demonstrar a liquidez e a certeza do valor exigido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, e 85, §§2º e 11; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10236922320208260224, Rel. Des. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2022; TJ-MG, AC 50030255920228130443, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 30/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016273-85.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelante o
BANCO ORIGINAL S/A
e como Apelado
FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03